Tribunal: TJMT
Processo: 0002425-41.2015.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002425-41.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLESON CASSIANO BORGES COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 042.022.321-51 (APELANTE), CLEITON DIEGO BORGES COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 039.726.051-29 (APELANTE), FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 1º E 4ª VOGAIS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRICULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – UNEMAT – RECUSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES -
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM MOMENTO INOPORTUNO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PROSSEGUIMENTO DO ALUNO EM CURSO SUPERIOR -
SITUAÇÃO

CONSOLIDADA
-
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
FATO

CONSUMADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1-

Diante de uma sequência de acontecimentos que consolidou a
situação
jurídica dos Impetrantes, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, torna-se inviável o retrocesso para o 'status quo ante'. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp nº 900.263/RO, "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC";

2-

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002425-41.2015.811.0018 – CÓDIGO Nº 72437 - COMARCA DE JUARA

APELANTES: ALLESON CASSIANO BORGES COIMBRA DOS SANTOS

CLEITON DIEGO BORGES COIMBRA DOS SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Alleson Cassiano Borges Coimbra dos Santos e Cleiton Diego Borges Coimbra dos Santos
, contra a sentença proferida pelo

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara
, que,

nos Autos da
Ação Mandamental n.º 0002425-41.2015.811.0018 – Código Nº 72437,
impetrado pelos Apelantes, denegou a Segurança pleiteada por inexistir direito líquido e certo amparável por mandado de segurança e via de consequência revogou a liminar deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os Impetrantes pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID n. 16478987); todavia restou indeferido, conforme se verifica do ID n. 16478991.

A UNEMAT opôs embargos de declaração, sustentando a impossibilidade de excluir os alunos da Universidade (ID n. 16478995). O Juízo
a quo
acolheu-os, para determinar que a liminar concedida nos autos, mantenha seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença, ante a possibilidade da aplicação da teoria do fato consumado (ID n.16478999)

Insurgem-se
Alleson Cassiano Borges Coimbra dos Santos e Cleiton Diego Borges Coimbra dos Santos
,
contra a r. sentença, sustentando que foram aprovados em vestibular, afirmam que, por se tratarem de pessoas com baixas condições financeiras, residentes no Município de Juara à época do certame, ano de 2015, não possuíam acesso aos meios de internet, fato que lhes obstou a realização da matrícula em tempo hábil.

Asseveram que, no ano de 2015, foi-lhes concedida medida liminar para que as matrículas fossem efetivadas pela instituição de ensino superior (id. 16478955).

Aduzem, em suas razões recursais, o malferimento dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, pois a publicação da convocação para a matrícula apenas pelo meio eletrônico teria lhes provocado prejuízo incontornável, justamente em razão da alegada impossibilidade de acesso à rede mundial de computadores.

Nas contrarrazões apresentadas (ID. Nº 16477501), a Recorrida

concorda com a pretensão dos Apelantes, sob o fundamento de que se verifica a existência do direito líquido e certo dos Impetrantes, eis que o direito à educação, bem como o decurso do tempo desde a liminar proferida, nos autos asseguram o reconhecimento do direito pleiteado, conquanto não haja ilicitude por parte da autoridade tida como coautores, além de

se evitarem prejuízos desnecessários, uma vez que os Recorrentes estão no último ano da faculdade, razão pela qual, pugna que seja reconhecido o direito líquido e certo às matrículas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. nº 20092470), manifestou pela aplicação da teoria do fato consumado ao presente caso, considerando a mais adequada à homenagem dos princípios da segurança pública e da proporcionalidade, com o consequente provimento do recurso interposto, para que seja concedida a segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Alleson Cassiano Borges Coimbra dos Santos e Cleiton Diego Borges Coimbra dos Santos
, contra a sentença proferida pelo

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara
, que,

nos Autos da
Ação Mandamental n.º 0002425-41.2015.811.0018 – Código Nº 72437,
impetrado pelos Apelantes, denegou a Segurança pleiteada por inexistir direito líquido e certo amparável por mandado de segurança e via de consequência revogou a liminar deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que,
os Apelantes obtiveram aprovação no Concurso Vestibular 2015/2 – Edital nº 001/2015 – COVEST, sendo aprovados na 1ª e 2ª colocação, na ordem de classificação de cotas da 1ª chamada feita pela Universidade.

Todavia, alegando falhas concretas na publicidade de seus atos convocatórios, impetraram o Mandado de Segurança, sob o fundamento de que neste e no ato de chamada anterior
(Edital nº 001/2015 – COVEST
), não seguiu o seu próprio rito, em um cenário que, a rigor,
impera o princípio da publicidade de forma potencializada
, não se admitindo, pois, para a sua prática, atos, meramente, formais.

Alegam, ainda, que, o
objetivo a matrícula dos apelantes o curso de bacharelado em administração, junto a UNEMAT, no campus de Juara, já que foram aprovados, no entanto, por serem pessoas alegadamente pobres e não dispondo de acesso à rede mundial de computadores com a necessária facilidade para acompanhamento do certame, somente tomaram conhecimento da aprovação no vestibular e do prazo para efetivação da matrícula quando já esgotado o período estabelecido pelo edital.

O Juízo
a quo
denegou a segurança, razão pela qual os Apelantes insurgem contra a sentença.

A UNEMAT opôs embargos de declaração, sustentando a impossibilidade de excluir os alunos da Universidade (ID n. 16478995). O Juízo
a quo
acolheu-os, para determinar que a liminar concedida nos autos, mantenha seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença, ante a possibilidade da aplicação da teoria do fato consumado (ID n.16478999)

Pois bem.

Dessa feita, houve uma sequência de acontecimentos que consolidou a
situação
jurídica dos Impetrantes, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, o que torna inviável o retrocesso para o 'status quo ante'.

Logo, desarrazoada a denegação da segurança, com a revogação da liminar para que seja indeferido o pedido de renovação de matrícula, sob pena de causar ao impetrante constrangimento desnecessário, valendo destacar que já transcorreram cinco anos da propositura da demanda, sendo possível que já tenha o impetrante, inclusive, concluído o seu curso superior.

Segundo o Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp nº 900.263/RO, "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC".

De tal modo, considerando a
situação
jurídica
consolidada
e que não trará maiores prejuízos à Administração Pública, bem como a terceiros, além dos que já podem ter sido causados, o deslinde da controvérsia deve ser feito à luz da
Teoria
do
Fato

Consumado.

Em julgamento de casos idênticos, em que também se discutia a ilegalidade do indeferimento de matrícula extemporânea no mesmo Centro Universitário, já decidiu Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

MANDADO DE SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. NEGATIVA. TÉRMINO DO PRAZO. INADIMPLÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR DAS MENSALIDADES. FREQUÊNCIA NO CURSO. DIREITO À RENOVAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA.
SITUAÇÃO

CONSOLIDADA
. SENTENÇA MANTIDA. I - Havendo prova nos autos de que o Impetrante, ainda que após o prazo para a matrícula, regularizou a sua
situação
financeira, tendo, ainda, participado das atividades escolares sem qualquer óbice da UNIPAM, concede-se a segurança, diante da desarrazoabilidade do ato impugnado, assegurando, ainda, o direito do estudante à educação (art. 6º da Constituição Federal). II - A
situação
do Impetrante encontra-se
consolidada
, em virtude da liminar concedida e do lapso temporal decorrido. III - Privilegiam-se, portanto, os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0480.10.004289-8/001, Relator (a): Des. (a) Leite Praça, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2010, publicação da sumula em 17/12/2010)

MANDADO DE SEGURANÇA. ACADÊMICA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. CONTINUIDADE AO CURSO. PAGAMENTO POSTERIOR. DIREITO A RENOVAÇÃO. O pagamento pelo acadêmico, ainda que posteriormente ao período fixado para a matrícula, de modo a regularizar sua
situação
financeira, com participação das atividades escolares e sem óbice pela instituição estudantil, não constitui impedimento razoável para privá-lo a realização da rematrícula no referido período.

(TJMG. Processo nº 1.0480.08.118.721-7/001. Rel. Des. Antonio Sérvulo, j. 3/11/2009).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - PERMANÊNCIA DE ALUNO INADIMPLENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE FREQUÊNCIA AS AULAS PELA UNIVERSIDADE - PAGAMENTO POSTERIOR DAS MENSALIDADES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - A entidade de ensino superior não está obrigada à renovação da matrícula de aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº.
9.870
/99.- Todavia, não há falar em ausência de direito líquido e certo à renovação da matrícula quando o impetrante logrou êxito em demonstrar sua adimplência, ainda que posterior, para com a instituição de ensino, bem como que a entidade permitiu que ele frequentasse as aulas, mormente em se considerando que o acesso à educação é uma garantia constitucional.

(TJMG. Processo nº 1.0480.07.099947-3/001. Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, j. 13/11/2008).

Sendo assim, verificada a ilegalidade do ato ora impugnado, deve ser assegurado aos Apelantes seu direito de se matricular no curso de Bacharelado em Administração, e, consequentemente, seu acesso a todas as aulas regulares, sendo imperioso, para tanto, a reforma da Sentença e, por conseguinte, a concessão da Segurança.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR,

in totum
, a sentença,
concedendo a

Segurança vindicada
, nos termos acima especificados.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra a sentença que denegou a segurança pleiteada por inexistir direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança.

Os Apelantes sustentam que foram aprovados em vestibular e que por se tratarem de pessoas com baixas condições financeiras, residentes no Município de Juara, não possuíam acesso à internet, fato este que impossibilitou a realização das suas respectivas matrículas em tempo hábil.

Argumentam ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, pois a publicação da convocação para a matrícula apenas pelo meio eletrônico ter-lhes-ia provocado grande prejuízo, justamente em razão da alegada impossibilidade de acesso à rede mundial de computadores.

A e. Relatora, Desª Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de dar provimento ao presente recurso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

O ponto central da presente cinge-se em saber acerca da possibilidade ou não da aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que os Apelantes, mediante decisão judicial liminar deferida no ano de 2015, realizaram matrícula no curso de Administração na UNEMAT, sendo que, ao final e, após ter transcorrido quase 5 (cinco) anos, ou seja, quando os Apelantes já se encontram prestes a concluírem o referido curso universitário, tiveram a ordem denegada, ocasionando assim a interposição do presente Recurso de Apelação.

É este, em síntese, o quadro fático-processual que ora se apresenta e deve ser julgado por esta e. Câmara.

Como mencionado, os Apelantes realizaram as suas respectivas matrículas por força de medida liminar, ou seja, decisão temporária e precária, a qual pode ser revogada a qualquer tempo pelo próprio juiz prolator da decisão ou pela instância superior por intermédio de interposição de recurso.

Um dado importante a ser registrado é o fato de
não constar
, entre os documentos anexados na exordial mandamental, qualquer documento que demonstre a negativa de matrícula dos Impetrantes, ora Apelantes, na UNEMAT, ou seja, não houve a comprovação (de plano) do ato indigitado ilegal ou abusivo da autoridade coatora e, mesmo assim, a liminar foi deferida, conforme de pode observar no Id. 16478955.

Os únicos documentos acostados na exordial são: a) o edital do certame; b) documentos pessoais; c) documentos da Secretaria Estadual de Educação comprovando a conclusão do ensino médio dos Apelantes; d) auto-declaração de negros; e) formulário sócio-econômico.

Tal fato, por si só, já é o suficiente a justificar a dimensão da precariedade e provisoriedade da decisão liminar.

Importante consignar ainda que a provisoriedade acima mencionada é de pleno conhecimento dos Apelantes, haja vista que é dever do advogado informar ao seu cliente os riscos da demanda, a teor do que dispõe o art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB,
in verbis:

Art. 8º O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda.

No caso em apreço, a ação mandamental foi impetrada por Defensor Público Estadual.

Deve-se, portanto, além da aplicação da Código de Ética e Disciplina da OAB, incidir o art. 33, XV, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), o qual estabelece como uma das competências do Defensor Público, prestar a devida orientação jurídica aos necessitados.

Assim preconiza o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 33
Aos Defensores Públicos compete:

(...)

XV - prestar orientação jurídica aos juridicamente necessitados, inclusive no âmbito extrajudicial;

Considerando que o Defensor Público que manejou o presente Mandado de Segurança foi diligente no seu ofício, não há como negar o desconhecimento da provisoriedade da decisão liminar pelos Apelantes.

Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente, ou seja, é admitir que a superficialidade prevaleça sobre análise curada, o que resulta em uma clara inversão lógica-jurídica-processual.

Dessa brevíssima análise é possível concluir que o simples transcurso do tempo, por mais longo que seja, não tem o condão de transformar o
aparentemente
legal em legal, pois a liminar nada mais é do um aspecto da aparência do direito
(fumus boni iuris)
e não o direito em si.

Logo, não há falar em consolidação dos fatos ao longo do tempo.

Por conseguinte, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 991488 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179

DIVULG 29-08-2018

PUBLIC 30-08-2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 950730 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 07-08-2017

PUBLIC 08-08-2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MENOR. EXAME SUPLETIVO. INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECARIEDADE DA MEDIDA. 1. Nos casos em que, por meio de decisão liminar, o estudante menor de idade é submetido e aprovado em exame supletivo a fim de efetuar a matrícula em curso superior, não é possível invocar o princípio da proteção da confiança diante do conhecimento da precariedade da medida. 2.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.
3. No julgamento do RE 608.482/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o postulante a cargo público - e aqui se discute o acesso à universidade pública, o que constitui situação análoga à do aludido precedente - não pode invocar o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a precariedade da medida judicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1755564/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) (NEGRITEI)

Importante ressaltar que o STJ, recentemente, passou a admitir a aplicação da teoria do fato consumado em situações excepcionais onde se verifica que a revogação da decisão trará maior prejuízo do que a sua manutenção.

No caso em tela, registro mais uma vez, que não consta nos documentos acostados na exordial, qualquer documento que demonstre a negativa de matrícula dos Impetrantes, ora Apelantes, na UNEMAT, ou seja, não houve a comprovação (de plano) do ato indigitado ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, o caso em apreço ultrapassa a fronteira do questionamento acerca do maior ou menor prejuízo, ao contrário, centraliza na própria inexistência do ato indigitado coator.

Nesse norte, dar provimento ao presente apelo, representa, em última análise, a concessão de ordem em Mandado de Segurança sem a devida comprovação de existência de ato coator em total contrassenso (pra dizer o mínimo) à lógica legal.

Não há falar em
error in judicando
do juiz de primeiro grau que denegou a ordem e revogou a liminar outrora deferida, pois não prospera o argumento dos Apelantes acerca de ausência de acesso à internet.

Conforme bem decidido e pontuado pelo juízo
a quo
, os Apelantes se inscreveram no vestibular por meio da internet, ficaram sabendo do resultado, também via internet, ou seja, demonstrado está o acesso dos Impetrantes a este moderno meio de comunicação.

O mesmo entendimento quanto ao acesso à rede mundial de computadores pelos Apelantes também restou observado e analisado pela e. Desª Relatora quando decidiu e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo, conforme se infere na decisão proferida no Id. 16478991.

Assim, se os Apelantes perderam o prazo para realização de matrícula no curso de graduação de Administração, tal prazo não pode ser reaberto sob pena de ofensa ao edital do certame (vinculativo entre as partes) e ao princípio da isonomia, posto que tal tratamento não foi concedido a eventuais outros candidatos que se encontravam na mesma situação fática dos Apelantes.

Diante do acima exposto, peço vênia à e. Desª Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelos Impetrantes e manter incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Apelação Cível n. 2425-41.2015.8.11.0018

Apelantes: Alesson Cassiano Borges Coimbra dos Santos e Cleiton Diego Borges Coimbra dos Santos

Apelado: UNEMAT

VOTO VISTA

O caso em mesa, refere-se ao Recurso de Apelação Cível impugnando a sentença que negou a ordem, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelos Recorrentes, com o escopo de matricularem no curso superior de Administração, após terem sido aprovados, com a1
a
e 2
a
colocação, do vestibular de 2015.

Como a convocação se deu por meio eletrônico, deixaram de fazer suas matrículas. Aqui deu-se início a suas sagas, quando vieram ao Judiciário, pela via da ação constitucional, obtiveram liminar para o ingresso na instituição de ensino, porém, ao final do
writ
, fora denegada a segurança.

O recurso coube à relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que acolheu a tese do fato consumado e proveu o apelo, para conceder a ordem.

Por seu turno, a ilustre vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, afastou aquela tese e, por conseguinte, desproveu o recurso.

O mote do meu pedido de vista justifica-se pela minha inquietude, ou se abraço o sistema legal pleno ou se construo argumentos, objetivando expressar uma decisão justa, à vista de apreciarmos melhor os bens distintivos expressos pelas nossas vidas diferentes.

Recorrendo ao ensinamento de Chaim Perelman diz

“... as exigências de justiça e segurança em cada decisão judicial, trabalhando com os discursos jurídicos em verdadeira proposta circular de criação judicial, provindo da comunidade e seus valores e a ela sendo dirigida e influencionado com o resultado das decisões” (IN: Alessandro Severino Valter Zimmer – A crise do direito liberal na pós-modernidade. Editora Sérgio Antônio Fabris, capítulo I).

Uma das coisas mais importantes na vida é conseguir colocar o que mais importa como prioridade, mas por que isso pode ser tão difícil? Respondo, porque surgem vários obstáculos, uns criados por nós mesmos, outras vezes, as armadilhas arquitetadas por outros seres humanos!

Os Recorrentes, acreditando em seus sonhos, inscreveram-se no vestibular, para o curso de Administração, obtendo como disse alhures, com aprovações, respectivamente, 1
a
e 2
a
colocação.

Por uma razão, deixaram de matricular-se, conforme o calendário acadêmico. E por crer na tutela do Estado, impetram o
writ
, para garantir formalmente o seu ingresso na Instituição Estadual de Ensino Superior.

O sistema legal, permite ao Juiz antecipar o pedido da ação constitucional, quando houver probabilidade de êxito do mérito, como risco em aguardar-se o regular trâmite do pedido. Só com a coexistência de ambos os requisitos é que se deve conceder a liminar.

O Juiz-Estado, no primeiro momento do curso do processo, convencido da presença dos requisitos permissivos da antecipação da tutela, concedeu autorização aos Recorrentes efetivarem suas matrículas, isto em 2015. Na iminência de concluírem o curso, o Douto Juízo, face ao princípio do convencimento, denegou a segurança, por conseguinte, a matrícula por ordem judicial, perdeu seus efeitos.

Afinal, o sistema permite tal proceder, em razão da provisoriedade da medida judicial. Pouco importa o bem jurídico envolvido no caso, os Apelantes façam novo vestibular e voltem a cursar as disciplinas constantes da grade curricular. Pura e simplemente.

O filósofo Miguel Reale escreveu

“Às vezes somos levados a exagerar a importância desta ou daquela objetivação cultural, sejam elas os processos técnicos de produção econômica ou as estruturas jurídicas políticas e, então, perdemos contato com o foco de que promanam os cabedais de conhecimentos, de utilidades ou de formas estéticas, que distinguem as diversas civilizações e idades” (Pluralismo e liberdade, pág. 44).

Pois bem. A autoridade coatora teve mais sensibilidade ao problema trazido ao Judiciário, do que o próprio julgador, quando aderiu a postulação dos Recorrentes nos Embargos, atribuir efeito suspensivo ao recurso de Apelo, para que o ato judicial adverso aos interesses dos Apelantes não fosse efetivado imediatamente, com as suas exclusões do curso superior.

A Justiça precisa ser rente à realidade social. Essa aderência a vida somente se consegue com o aguçamento da sensibilidade humanística e social dos juízes.

A ideia é insistir sobre a necessidade de observação dos problemas segundo diferentes pontos de vista, de consideração da complexidade que eles representam, de fomento do diálogo, baseado na busca do consenso e de respeito ao direito dos cidadãos, de que as decisões tenham um fundamento razoável.

Há três preceitos que constituem a célula vital do direito:

a) viver honestamente;

b) dar a cada um, o que é seu;

c) não ofender direito de outrem.

Os Recorrentes são detentores desses preceitos, pois suas condutas são irreprocháveis, quando se inscreveram à seleção, aprovados com louvor na 1
a
e 2
a
colocação, sem nenhuma mácula. As vagas do curso superior lhes pertencem, com isso não retirou o direito de ninguém.

A decisão impugnada, expressa a irrazoabilidade, a irracionalidade e a desproporcionalidade, à vista do bem jurídico em análise. As decisões judiciais não se aferem apenas por uma norma legal, mas pelo contexto do direito, o que incluem princípios e valores.

Se não bastasse a pertinência dessa questão, temos a tese do fato consumado acolhido pela Douta Relatora, mas repelido pela vogal.

A tese deve ser acolhida por ser o fato jurídico em discussão, como já registrei nos parágrafos anteriores, de uma singularidade.

A propósito, quando ao tema, os Senhores Ministros do Supremo Tribunal de Justiça entendem que
a teoria aplica-se apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo
",
conforme explica o Ministro Castro Meira, no RMS
34.189
.

Defendem também que a teoria
"
visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária
"
- conforme destacou a ministra Eliana Calmon no REsp
1.189.485
.

Inegável, assim, a meu juízo, o cabimento dessa tese à luz dos fatos em discussão. A impetração é de 2015 e o curso de Administração está em finalização para o título de bacharelado, portanto, pelo bem jurídico em análise, retrata a excepcionalidade.

Registro ainda o fato de que a instituição, a qual os Recorrentes estão matriculados, é pública, portanto, os recursos do tesouro estadual, que foram utilizados nos quatro anos de curso.

Reconhecer, assim, que a essa altura, próximo à conclusão do curso, os Recorrentes não possuem direito é causar lesão ao erário estadual.

Com estas considerações, pedindo vênia dos que pensam em contrário,
CONHEÇO
do recurso, para
PROVER
o Apelo, consequentemente, conceder a ordem, em favor dos Recorrentes/Impetrantes, Alesson Cassiano Borges Coimbra dos Santos e Cleiton Diego Borges Coimbra dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021